Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUPERIOR À RENDA DECLARADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de procedimento comum que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante sustenta possuir renda média mensal de R$ 6.351,40 e alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, afirmando que os valores movimentados em conta bancária decorrem de sua atividade profissional. Requereu, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da comprovação de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende de demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando os elementos dos autos revelam situação econômica incompatível com a alegada incapacidade financeira.
5. A ausência de parâmetros objetivos na legislação autoriza a utilização dos critérios fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução n. 271/2023, que considera hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos.
6. Os extratos bancários demonstram movimentação financeira superior à renda declarada, não comprovando a agravante a composição e a renda da entidade familiar, conforme exigido pelo art. 4o, §1o, da Resolução n. 271/2023.
7. Diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, não há elementos suficientes para o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.
2. É legítima a utilização, como parâmetro subsidiário, dos critérios fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição de hipossuficiência econômica.
3. A movimentação financeira superior à renda declarada e a ausência de comprovação da renda familiar afastam o direito à gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução DPDF n. 271/2023, art. 4o, §1o.